Tribunal: STF
Processo: HC 138759
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-04
Data de publicação: 2018-09-04

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Comandar organização criminosa. Fraude à licitação. Desvio de bens ou rendas públicas municipais. Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.